Tribunal: TCU
Processo: 016.747/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6621/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.747/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Sassi (XXX.717.200-XX); Dione Loewenthal Wojtowicz (XXX.472.640-XX); Elizabeth Medeiros Vianna (XXX.774.557-XX); Eloisa Arlete Pinheiro Medeiros (XXX.934.859-XX); Lia Rosane Sehn (XXX.509.920-XX); Marisa Bruxel (XXX.288.550-XX); Marisa Loewenthal Ribas (XXX.277.320-XX); Marly Loewenthal Marchetti (XXX.632.020-XX); Paulo Roberto Santos (XXX.793.100-XX); Raquel Pinheiro Medeiros (XXX.462.700-XX); Rosangela Diniz Rossi (XXX.299.410-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.